Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-66.2008.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000236-66.2008.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] RECORRIDO: RAIMUNDA DE CASTRO MIRANDA DESPACHO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido na petição de ID 74352773, para que o recorrente se manifeste quanto à viabilidade de acordo no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007